Tribunal: TJDFT
Processo: 0703008-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703008-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: PALOMA ALMEIDA DOURADO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, sem pedido liminar, interposto por SESC – Serviço Social do Comércio Administração Regional do DF em face da decisão, proferida no Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, no Processo no 0718987-55.2020.8.07.0007 ajuizado em desfavor de Paloma Almeida Dourado de Oliveira, que indeferiu a integração do genitor da criança à lide e determinou a emenda da petição inicial para regularização do polo passivo no processo executório. Em suas razões, o agravante sustenta que é possível a inclusão dos pais da criança como executado, em que pese um deles não ser parte no contrato de prestação de serviços escolares. Afirma que a dívida foi constituída em prol da unidade familiar e, portanto, se justifica a solidariedade passiva entre os cônjuges, conforme artigos 265, 1.634, 1.643 e 1.644, do Código Civil. Ressalta que incumbe aos genitores a obrigação de assistência escolar, nos termos dos artigos 22 e 55, do Estatuto da Criança e do Adolescente e artigos 205 e 229, da Constituição Federal. Invoca o princípio da satisfação do crédito e transcreve julgados do e. TJDFT e do c. STJ. Requer o provimento do recurso para incluir o genitor do menor, Sr. Aguydo Avila Neiva, no polo passivo do processo originário. A representação processual é regular, o recurso foi interposto tempestivamente e o preparo foi comprovado. Sem contrarrazões da parte agravada, nos termos da certidão de ID 24316561. Em consulta ao processo originário, verifica-se que as partes agravante e agravada firmaram acordo em relação à dívida cobrada e, desse modo, o processo foi suspenso até 15.7.2023, nos termos do artigo 922 do CPC (ID 91715312, na origem). Ante o exposto, intime-se o agravante sobre a permanência do interesse no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. Brasília-DF, 29 de junho de 2021, 18:42:19. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator